Tribunal: TJMT
Processo: 1030600-33.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030600-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), EVERLIN RODRIGUES DOS SANTOS CUNHA - CPF: 046.126.971-62 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WEMERSON JOSE SANTOS DA SILVA - CPF: 064.717.781-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ausência de fundamentação idônea no decreto prisional. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Variedade de entorpecentes apreendidos. Extenso histórico criminal. Risco de reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis insuficientes diante da periculosidade concreta. Pedido subsidiário de prisão domiciliar. Ausência de exercício da guarda dos filhos. Processos de destituição do poder familiar em andamento. Medidas cautelares diversas inadequadas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

2. O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, que estaria baseado na gravidade abstrata do delito. Sustenta a presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, por ser mãe de três filhos menores de idade.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação concreta e idônea para a garantia da ordem pública; (ii) definir se as alegadas condições pessoais favoráveis são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar; e (iii) analisar se estão presentes os requisitos para a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

III. Razões de decidir

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelo acentuado risco de reiteração delitiva.

5. A variedade dos entorpecentes apreendidos (maconha, cocaína e pasta-base) e a quantia em dinheiro fracionado são elementos que indicam a gravidade concreta do delito e afastam a tese de fundamentação genérica.

6. O extenso histórico criminal da paciente, que ostenta diversos autos de prisão em flagrante e ações penais em curso pela prática, em tese, de crimes da mesma natureza, demonstra a sua periculosidade social e a real possibilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.

7. A existência de inquéritos policiais e ações penais em curso por crimes dolosos constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva, conforme jurisprudência consolidada.

8. As supostas condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar quando presentes outros elementos que demonstrem a sua necessidade, como no caso em exame.

9. O pedido de substituição da prisão por domiciliar não se sustenta, pois não foi comprovada a imprescindibilidade da presença da paciente para os cuidados dos filhos menores, havendo, inclusive, informação nos autos sobre a existência de processos de destituição do poder familiar.

10. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social, diante da periculosidade concreta da agente e do risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivos e tese

11. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. A prisão preventiva está fundamentada quando, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, a decisão aponta elementos concretos que evidenciam o risco à ordem pública, como a variedade de drogas apreendidas e, principalmente, o extenso histórico criminal do agente em delitos da mesma natureza, a indicar risco acentuado de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam, isoladamente, a necessidade da segregação cautelar, se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. A concessão da prisão domiciliar à mulher genitora de filhos menores de 12 anos exige a demonstração de sua imprescindibilidade para os cuidados das crianças, o que não se presume quando há indicativos de que a paciente não detém a guarda ou responsabilidade direta pela prole.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, arts. 302, I, 310, II, 312, 313, I e II, 318, V, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 214.337/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.05.2025; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 25 e 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel em favor de
Everlin Rodrigues dos Santos Cunha
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, alegando que a decisão teria se baseado em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar concretamente o
periculum libertatis
. Afirma que a paciente possui residência fixa e ocupação lícita, sendo tecnicamente primária, circunstâncias que autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Argumenta, ademais, que o fato não envolveu violência ou grave ameaça, tornando a custódia cautelar medida desproporcional. Subsidiariamente, postula a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no artigo 318, V, do Código de Processo Penal, por ser a paciente genitora de três filhas menores de idade.

Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas, ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar (Id. 312929877).

A liminar foi indeferida (Id. 313239390).

O impetrado prestou informações (Id. 313777364/ss).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem (Id. 317937856).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva de
Everlin Rodrigues dos Santos Cunha
, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão domiciliar (Id. 312929874).

A ordem, contudo, deve ser denegada.

Depreende-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 10.08.2025 (Id. 312929878, p. 24). A ação policial foi desencadeada após uma guarnição, em patrulhamento ostensivo, avistar o corréu
Wemerson José Santos da Silva
saindo da residência da paciente e, ao notar a presença da viatura, retornar apressadamente para o interior do imóvel, o que motivou o acompanhamento imediato dos policiais.

Na subsequente busca domiciliar, foram encontradas, dentro de uma carteira feminina, porções de maconha (6,60 g), cocaína (1,66 g) e pasta-base de cocaína (8,78 g) (Id. 312929878, pp. 19-20). Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 1.320,00 em cédulas fracionadas e diversos documentos pessoais da paciente, incluindo o contrato de locação do imóvel em seu nome, um alvará de soltura e um caderno de gestante (Id. 312929878, p. 35).

Após o encaminhamento do corréu à sede da Polícia Militar, a paciente foi avistada em frente ao local, ocasião em que, diante da situação flagrancial, foi-lhe dada voz de prisão (Id. 312929878, p. 32). Em 11.08.2025, durante a audiência de custódia, sua prisão foi convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (Id. 312929878, pp. 149-160).

Pois bem.

Ao analisar a decisão que converteu a prisão em preventiva, verifica-se que foi prolatada com adequada fundamentação, amparando-se na necessidade de garantir a ordem pública, ameaçada pela gravidade concreta da conduta e pelo risco acentuado de reiteração delitiva (Id. 312929878, pp. 156-160). O Magistrado de origem destacou não apenas a variedade dos entorpecentes apreendidos (Id. 312929878, p. 157), mas também o extenso histórico criminal da paciente (Id. 312929878, pp. 157-158), que revela, na hipótese, atuação contumaz na prática delitiva.

Consta que a paciente ostenta diversos autos de prisão em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, consoante os registros do APF n. 1001393-96.2024.8.11.0008 (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), APF n. 1000837-60.2025.8.11.0008 (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e outros procedimentos criminais, destacando-se, especialmente, a ação penal n. 1001198-77.2025.8.11.0008 (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 - APF n. 1000704-18.2025.8.11.0008) (Id. 312929878, p. 158).

Para melhor elucidação, transcrevo excerto da decisão:

“(...)

Examinando os artigos 310 e seguintes do CPP, verifico a presença dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do custodiado, a uma porque, há representação da autoridade policial e parecer do Ministério Público, a duas porque, cuida-se de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e suspeita reincidente (art. 313, I e II, do CPP).

Em seguida, verifico que há demonstração da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva que recaem sobre os autuados, já que as drogas foram encontradas na residência da custodiada Everlin, configurando, portanto, o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Quanto ao periculum libertatis, salienta-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

Feitas estas considerações, é preciso ressaltar que a liberdade dos custodiados representa um risco significativo à ordem pública, em razão da gravidade dos crimes pelos quais foram autuados e das circunstâncias que envolvem o caso. A prisão preventiva visa, entre outros objetivos, evitar a reiteração delitiva e preservar a segurança da sociedade. No presente caso, essa necessidade é evidenciada por diversos fatores.

Primeiramente, o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, é notoriamente um delito grave, com severas implicações sociais, uma vez que afeta diretamente a saúde pública e fomenta a criminalidade em geral.

Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.

Destarte, constatado o envolvimento dos autuados em situações delitivas, cujo potencial lesivo atinge à terceiros, como é o caso de uso e tráfico de drogas, há muito se convolou tratar-se de problema grave que afeta diretamente a saúde pública e a paz social.

Outrossim, as circunstâncias do crime não apontam para o consumo pessoal, mormente pela variedade de drogas, além da forma em que estava armazenada, sem falar que os conduzidos são criminosos contumazes na prática deste crime.

A manutenção da prisão preventiva mostra-se imprescindível diante do extenso histórico criminal dos custodiados, o que evidencia a periculosidade concreta e o risco real à ordem pública. Everlin possui diversas passagens criminais, com registros nos processos nº 1001393- 96.2024.8.11.0008, 1000704-18.2025.8.11.0008, 1000837-60.2025.8.11.0008, além de outros autos de prisão em flagrante e da ação penal nº 1001198-77.2025.8.11.0008, revelando atuação reiterada na prática delitiva.

Ressalta-se que, embora não estivesse presente no imóvel no momento em que os policiais efetuaram a prisão de Wemerson, restou comprovado que a residência onde se deu a apreensão é alugada em nome de Everlin. Considerando-se que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, tal circunstância autoriza a prisão em flagrante da custodiada, nos termos do art. 302, I, do Código de Processo Penal.

(...)

A manutenção da prisão preventiva visa garantir a segurança da sociedade e impedir a reiteração delitiva, considerando o potencial lesivo das ações dos flagranteados que demonstram sua disposição para continuar atuando no tráfico de drogas. A gravidade concreta dos fatos, aliada à natureza do crime de tráfico, reforça a necessidade de sua prisão para a preservação da ordem pública.

Portanto, a prisão preventiva dos custodiados é fundamentada tanto no fumus comissi delicti, pela materialidade e autoria do crime, quanto no periculum libertatis, pois a liberdade dos flagranteados representa uma ameaça à segurança pública, à ordem social e à continuidade da instrução criminal. A prisão cautelar é, portanto, medida necessária e proporcional diante das circunstâncias do caso.

(...)

Dessa forma, a prisão preventiva é a única medida capaz de garantir a ordem pública, prevenindo novos crimes, e assegurando que os flagranteados não voltem a cometer atos delitivos enquanto aguarda o desenrolar da instrução criminal.

Saliente-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, como acima fundamentado. Ademais, o decreto da prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e resguardar a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e sua repercussão.

Ante o exposto, acolho os pedidos da autoridade policial e do Ministério Público e
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de EVERLIN RODRIGUES DOS SANTOS CUNHA e WEMERSON JOSÉ SANTOS DA SILVA
, a fim de garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, incisos I e II, todos do CPP.

(...)”
(Id. 305812878, pp. 156-160).

A fundamentação adotada na origem encontra pleno respaldo nos entendimentos consolidados por este Tribunal de Justiça. O enunciado orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Da mesma forma, o enunciado orientativo n. 25 da TCCR/TJMT estabelece que:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito, revelada pela variedade e quantidade de entorpecentes, somada à existência de ações penais em curso, legitima a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. A propósito:

“(...) 2. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. (...) 3.
Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
(HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)" (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe 31/3/2022). 4. Ademais, consta dos autos que o agravante possui maus antecedentes, vez que ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, circunstância que, somada à quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, denota periculosidade concreta, justifica a segregação cautelar e afasta a suficiência de medidas alternativas à prisão. 5. Neste ponto, "
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 18/2/2022). (...) 7.
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado
. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”

(STJ, AgRg no RHC n. 214.337/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025).

Não prospera, portanto, a alegação defensiva de ausência de fundamentação, pois o decreto prisional está solidamente alicerçado em elementos concretos que transbordam a gravidade abstrata do tipo penal. A variedade de entorpecentes, a quantia em dinheiro fracionado e, sobretudo, o histórico de envolvimento da paciente em crimes da mesma natureza constituem dados objetivos que denotam periculosidade social e risco concreto de que, em liberdade, persista na prática delitiva, comprometendo a ordem pública.

Tampouco procede a argumentação de que eventuais condições pessoais favoráveis afastariam a necessidade da medida extrema. O expressivo histórico criminal da paciente neutraliza a relevância de possuir residência fixa ou ocupação lícita, pois demonstra que tais fatores não a impediram de, reiteradamente, envolver-se em atividades ilícitas.

Nessa linha, cito o enunciado orientativo n. 43 da TCCR/TJMT,
in verbis
:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
”

Quanto ao pedido subsidiário de prisão domiciliar, a sua recusa foi igualmente bem fundamentada. O Juízo de origem foi claro ao consignar que a paciente não exerce a guarda ou a responsabilidade direta pelos filhos, havendo, inclusive, processos de destituição do poder familiar em andamento (Id. 312929878, p. 159). A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, reforçou tal ponto, assentando que, ausente a demonstração de imprescindibilidade da presença materna para os cuidados dos menores, não há amparo legal para a concessão da medida (Id. 317937856, p. 7).

Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se manifestamente insuficientes para conter o ímpeto delitivo da paciente e resguardar o meio social. A segregação cautelar, portanto, revela-se como a única providência adequada e proporcional à gravidade dos fatos e à periculosidade concreta da agente.

Dessarte, não havendo ilegalidade a ser sanada e estando a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva devidamente fundamentada, com a presença dos requisitos autorizadores dos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do
habeas corpus
impetrado em

favor de
Everlin Rodrigues dos Santos Cunha
e, no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025